Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-03.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004748-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), NELCILEIDE DA SILVA NUNES - CPF: 495.506.671-20 (APELADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (APELANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELOS AUTORES QUANDO A OBRIGAÇÃO ERA DO RÉU - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo o

réu/apelante
ciência e acesso à peça defensiva (
impugnação à contestação
) e aos documentos juntados e quanto a eles se manifestado,
beira à má-fé a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o réu/apelante altera a verdade dos fatos ao afirmar que não teve oportunidade para se manifestar acerca dos documentos juntados.

2. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, m
ormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da
impugnação à contestação
.

3. Não
tendo o réu/apelante demonstrado que o saldo devedor do financiamento se encontra em aberto, a fim de afastar a alegada quitação do veículo pelos autores/apelados, deve ser mantida a obrigação de ressarcimento dispendido para a realização do pagamento.

4. Com efeito, o fato do recibo apresentado não se encontrar em nome dos autores/apelados não constitui óbice à reparação pretendida, sobretudo porque o próprio contrato firmado entre as partes fez constar a Srª. Lidiany como sendo advogada dos ora autores/apelados, bem como porque consta dos autos que Lidiany é filha dos autores/apelados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO LARA DA COSTA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº. 1004748-03.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
GERSON LEOPOLDO NUNES
e
NELCILEIDE DA SILVA NUNES
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 70.370,97 (setenta mil, trezentos e setenta reais e noventa e sete centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 230478711).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar quanto aos documentos juntados à impugnação à contestação.

Defende que os autores/apelados não possuem legitimidade para ajuizar esta demanda, porquanto, não há qualquer documento que comprove que o valor pago pela Sra. Lidiany foi destinado à quitação do financiamento do veículo em questão.

Menciona que o contrato firmado entre as partes não dispôs que o veículo deveria ser entregue sem qualquer impedimento, mas sim que, no tempo determinado pelos autores/apelados, o réu/apelante deveria dar quitação ao veículo e de toda documentação necessária para a transferência.

Ou seja, os autores/apelados deixaram de cumprir com sua obrigação, qual seria, solicitar ao réu/apelante para que realizasse a quitação das parcelas faltantes.

Enfatiza que além de os autores/apelados estarem perseguindo direito alheio em nome próprio, deixaram de trazer aos autos comprovação que o montante dispendido pela Srª. Lidiany foi por eles arcado, não havendo, portanto, nenhuma prova do prejuízo experimentado (ID 230478713).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 230478717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar quanto aos documentos juntados à impugnação à contestação.

Ocorre que, extrai-se dos autos que, após a impugnação à contestação, o réu/apelante foi intimado a manifestar nos autos acerca das provas que pretendia produzir, momento em que pugnou pelo julgamento antecipado da lide, manifestando-se, inclusive, quanto à impugnação à contestação e aos documentos juntados com referida peça processual (ID 230478708 – fls. 151/152).

Logo, denota-se que o réu/apelante teve
ciência e acesso à peça defensiva e aos documentos juntados e quanto a eles se manifestou, de maneira que
beira à má-fé a alegação, uma vez que o réu/apelante altera a verdade dos fatos ao afirmar que não teve oportunidade para se manifestar acerca dos documentos juntados.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, m
ormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da
impugnação à contestação
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que a preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram um Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural cumulado com Promessa de Pagamento e Outras Avenças, no qual os ora autores/apelados figuram como Vendedores-Cedentes e o réu/apelante como Comprador-Cessionário, tendo como objeto do contrato a venda de 50% do imóvel denominado “Fazenda Guampo”, matriculada no CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT sob o nº. 6.206, correspondente a 1.075,5407hectares, conforme Cláusula Primeira (ID 230478244 – fls. 18/26).

Infere-se das cláusulas quarta e quinta do contrato que o preço ajustado foi de R$ 2.637.500,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos reais), a ser pago de forma parcelada.

Em relação à 1ª parcela, no valor de R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), as partes pactuaram que parte do pagamento dar-se-ia por meio de entrega do veículo Hilux, placa QBN-5223, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), ficando o réu/apelante (Comprador-Cessionário) responsável em proceder à quitação do financiamento e disponibilizar toda a documentação necessária do veículo para os autores/apelados (Vendedores-Cedentes) junto ao Detran/MT, assim que solicitado por estes.

Ora, por óbvio, que a solicitação constante da referida cláusula diz respeito aos documentos necessários para a transferência do veículo, e não ao pagamento das parcelas e quitação do bem.

Ademais, o réu/apelante não demonstrou que procedeu à quitação do veículo junto ao Banco do Brasil, tal como pactuado; por outro lado, os autores/apelados afirmam que promoveram a quitação do mesmo, em 06/04/2021, pelo valor de R$ 70.370,97 (setenta mil, trezentos e setenta reais e noventa sete centavos).

A fim de comprovar a sua alegação, a parte autora/apelante colaciona aos autos um comprovante de pagamento, emitido em nome de Lidiany Silva Nunes e documento que demonstra que procederam à transferência do veículo junto ao Detran, o que somente poderia ser feito caso o financiamento junto ao Banco do brasil tivesse sido quitado.

Logo, não tendo o réu/apelante demonstrado que o saldo devedor do financiamento se encontra em aberto, a fim de afastar a alegada quitação do veículo pelos autores/apelados, deve ser mantida a obrigação de ressarcimento dispendido para a realização do pagamento.

Com efeito, o fato do recibo apresentado não se encontrar em nome dos autores/apelados não constitui óbice à reparação pretendida, sobretudo porque o próprio contrato firmado entre as partes fez constar a Srª. Lidiany como sendo advogada dos ora autores/apelados (ID 230478244 - Pág. 9 – fls. 26).

Outrossim, consta dos autos que Lidiany é filha dos autores/apelados (ID 230478702 – fls. 137).

Nesse contexto, tendo sido o veículo dado como parte de pagamento no negócio firmado entre os autores/apelados e o réu/apelante, e não cumprindo este com a obrigação contratual de quitação do veículo, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos autores/apelados para o ajuizamento desta demanda, somente pelo fato do recebido não estar em nome deles, mormente quando o dano material restou sobejamente demonstrado.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMPRADORA QUE SE ABSTEVE DO PAGAMENTO DO IPTU – QUITAÇÃO PELO VENDEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RESSARCIMENTO – NECESSIDADE – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.
Cumprindo à compradora o pagamento do IPTU e tendo o vendedor o feito diante da inércia da mesma, torna-se perfeitamente necessário o ressarcimento do valor dispendido, devidamente atualizado até a data de propositura da demanda, sob pena de enriquecimento ilícito
.
(TJMT - N.U 0043910-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Portanto, tendo em conta que o réu/apelante não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024